Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. OBJETO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE PROVADA. DIREITO DE IMISSÃO. A legitimidade ativa ad causam deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando em consideração os fatos narrados na inicial. A ação reivindicatória compete ao proprietário não possuidor contra aquele que, injustamente, detém a posse do imóvel, conforme previsto no artigo 1.228, do Código Civil. A imissão na posse deve ser realizada contra qualquer pessoa que nele permaneça indevidamente. Comprovado que o imóvel era de propriedade da TERRACAP e que foi alienado, por escritura pública de compra e venda devidamente levada a registro, na forma do artigo 1.245, do Código Civil, não procede a alegação de nulidade do negócio jurídico, por ilicitude do objeto.